Tribunal: TJSP
Processo: 1077233-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Transporte Coletivo de Passageiros – Responsabilidade Civil – "Ação de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que restou incontroverso que a apelante sofreu assédio sexual no interior de vagão de trem da transportadora apelada –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Transporte Coletivo de Passageiros – Responsabilidade Civil – "Ação de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que restou incontroverso que a apelante sofreu assédio sexual no interior de vagão de trem da transportadora apelada – Inaplicabilidade da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC – Fato que configura fortuito interno – Responsabilidade objetiva da transportadora configurada – Inteligência do artigo 734 do Código Civil e artigo 14 do CDC – Dano moral "in re ipsa" caracterizado – "Quantum" indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para o caso concreto – Sentença reformada – Ação julgada procedente – Inversão do ônus sucumbencial – Prequestionamento – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077233-23.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAQUEL
NUNES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA PAULISTA
DE TRENS METROPOLITANOS CPTM.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos termos do
Art. 942 do CPC, deram provimento ao recurso, vencidos os 3o e 4o Desembargadores,
que negavam provimento. Declara, o 3o Desembargador.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 38840
APELAÇÃO CÍVEL No 1077233-23.2018.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
APELANTE: RAQUEL NUNES DE SOUZA
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – Contrato de Transporte Coletivo
de Passageiros – Responsabilidade Civil – “Ação de
indenização por danos morais” – Insurgência contra a r.
sentença
que
julgou
improcedente
a
demanda
–
Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese
em que restou incontroverso que a apelante sofreu assédio
sexual no interior de vagão de trem da transportadora
apelada
–
Inaplicabilidade
da
excludente
de
responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do
CDC
–
Fato
que
configura
fortuito
interno
–
Responsabilidade objetiva da transportadora configurada –
Inteligência do artigo 734 do Código Civil e artigo 14 do
CDC – Dano moral “in re ipsa” caracterizado –
“Quantum” indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), em harmonia com os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade para o caso concreto – Sentença
reformada – Ação julgada procedente – Inversão do ônus
sucumbencial – Prequestionamento – Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1) Cuida-se de “ação de indenização por danos morais”
(folhas 01/14), julgada improcedente (folhas 211/212), cujo relatório fica
adotado.
A apelação é de RAQUEL NUNES DE SOUZA (folhas
215/241).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que comprovou ter sido vítima de assédio sexual,
ocorrido no interior de vagão de trem administrado pela apelada, que possui
responsabilidade objetiva pela segurança e integridade de seus passageiros.
Aduz que sofreu grande abalo psicológico, permanecendo
com medo de ser novamente molestada em transporte público, além da
humilhação e sensação de que todos sabiam a situação pela qual a apelante
foi submetida.
Diz que o péssimo sistema de monitoramento e segurança
da apelada permite não só que novas ofensas ocorram, como também com
que os molestadores fiquem impunes, deixando de prestar um serviço público
de transporte digno e com segurança.
Salienta que é comum que outros criminosos se
aproveitem da superlotação de vagões de trens da apelada, para molestar
pessoas como a apelante, causando grande abalo psicológico.
Afirma que a apelada possui responsabilidade objetiva
pelos fatos narrados, nos termos do artigo 5o, inciso X, da CF e artigos 186 e
932, ambos do CC, devendo ser condenada a indenizar a apelante pelos
transtornos sofridos, que causaram evidentes danos morais.
Sustenta que se desincumbiu suficientemente de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, devendo a apelada ser
condenada a ressarcir os danos sofridos pela apelante, cuja responsabilidade
não pode ser elidida por fato de terceiro, especialmente diante da confessada
existência de falha na sistema de segurança e monitoramento.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente procedente a ação, conforme precedentes jurisprudenciais
colacionados (folhas 242/281), além do prequestionamento de toda a matéria
debatida e a inversão do ônus da sucumbência.
A apelada apresentou contrarrazões em folhas 284/301.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (folhas 304/305). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação,
conforme certidão de folhas 306.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (folhas 88).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
de indenização por danos morais” (folhas 01/14), sob o argumento de que no
dia 16/03/2018 por volta das 06:30h foi vítima de assédio sexual praticado no
interior de vagão de trem administrado pela apelada, conforme relatado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Boletim de Ocorrência em folhas 21/22.
Houve contestação (folhas 92/119) e réplica (folhas
190/203).
Sobreveio a r. sentença, que julgou improcedente a
demanda (folhas 211/212), por entender que a apelada não possui
responsabilidade pelos fatos narrados nos autos, tendo adotado todas as
medidas de segurança para evitar e reprimir esse tipo de conduta, e que o ato
foi praticado exclusivamente por terceiro. Diante da sucumbência, a apelante
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Daí a irresignação da apelante que comporta provimento.
Inicialmente, é oportuno observar que, inexistem dúvidas
de que ao presente caso são aplicáveis as normas do Código de Defesa do
Consumidor, posto ser a apelante consumidora final dos serviços de transporte
público coletivo, prestados pela transportadora apelada.
Ademais, não se estabeleceu controvérsia sobre o contrato
de transporte público coletivo de passageiros, firmado entre as partes, bem
como acerca do assédio sexual sofrido pela apelante no dia 16/03/2018, no
interior de vagão de trem administrado pela apelada, conforme relatado no
Boletim de Ocorrência em folhas 21/22.
Assim, resta evidente a responsabilidade objetiva da
apelada, que tem o dever de transportar seus passageiros incólumes e com
segurança, até seu destino final, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal, e artigos 734 e 735, ambos do Código Civil.
É oportuno observar que, ainda que o ato libidinoso tenha
sido praticado por terceiro, não é possível afastar a responsabilidade objetiva
da apelada, com fundamento no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, eis que a
prática de assédio sexual no interior de transporte coletivo tem se tornado
recorrente nos últimos anos, principalmente em razão da facilitação do ato,
devido ao excesso de passageiros transportados, configurando fortuito interno
em razão do risco da atividade.
Sobre o tema, anote-se o recente entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao tratado nestes autos:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO LIBIDINOSO PRATICADO
CONTRA PASSAGEIRA NO INTERIOR DE UMA COMPOSIÇÃO DE METRÔ
NA
CIDADE
DE
SÃO
PAULO/SP
("ASSÉDIO
SEXUAL").
RESPONSABILIDADE
DA
TRANSPORTADORA.
NEXO
CAUSAL.
ROMPIMENTO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. CONEXIDADE COM A
ATIVIDADE DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE DA CPTM. 1. Ação
ajuizada em 02/07/2014. Recurso especial interposto em 28/10/2015 e
distribuído ao Gabinete em 31/03/2017. 2. O propósito recursal consiste em
definir se a concessionária do metrô da cidade de São Paulo/SP deve
responder pelos danos morais sofridos por passageira que foi vítima de ato
libidinoso ou assédio sexual praticado por outro usuário, no interior de um
vagão. 3. A cláusula de incolumidade é ínsita ao contrato de transporte,
implicando obrigação de resultado do transportador, consistente em levar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passageiro com conforto e segurança ao seu destino, salvo se demonstrada
causa de exclusão do nexo de causalidade, notadamente o caso fortuito, a
força maior ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 4. O fato de terceiro,
conforme se apresente, pode ou não romper o nexo de causalidade. Exclui-se
a responsabilidade do transportador quando a conduta praticada por terceiro,
sendo causa única do evento danoso, não guarda relação com a organização
do negócio e os riscos da atividade de transporte, equiparando-se a fortuito
externo. De outro turno, a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal
quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua
exploração, caracterizando fortuito interno. 5. Na hipótese, conforme consta no
acórdão recorrido, a recorrente foi vítima de ato libidinoso praticado por
outro passageiro do trem durante a viagem, isto é, um conjunto de atos
referidos como assédio sexual. 6. É evidente que ser exposta a assédio
sexual viola a cláusula de incolumidade física e psíquica daquele que é
passageiro de um serviço de transporte de pessoas. 7. Na hipótese em
julgamento, a ocorrência do assédio sexual guarda conexidade com os
serviços prestados pela recorrida CPTM e, por se tratar de fortuito
interno, a transportadora de passageiros permanece objetivamente
responsável pelos danos causados à recorrente. Precedente. 8. Recurso
especial não provido.” (REsp 1747637 / SP, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA STJ, J. 25/06/2019).
(Destaques do Relator).
Sendo assim, respeitado o entendimento do nobre
magistrado de primeiro grau, resta configurada a responsabilidade objetiva da
empresa apelada, nos termos do artigo 14 “caput” do Código de Defesa do
Consumidor, combinado com artigos 734 e 735, ambos do Código Civil, que
impõe o dever de indenizar a apelante pelos danos sofridos, em razão do
assédio sexual sofrido no interior de vagão de trem administrado pela apelada.
Assim, passa-se a análise do quantum indenizatório.
No tocante aos danos morais, estes devem ser fixados em
consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma,
a reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar
insignificante em razão da gravidade do evento e do porte econômico das
partes.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.347.233
RJ, aos 21/02/2013, relatoria da Min.
Nancy Andrighi, ponderou que: “O quantum indenizatório por danos imateriais
é de fixação judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão:
o efetivo arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
Assim, considerando o evidente trauma psicológico sofrido
pela apelante, em razão do abuso sexual sofrido, bem como o porte
econômico das partes e os princípios da razoabilidade e moderação, nos
termos do artigo 944 do Código Civil, deve a indenização ser fixada em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15.000,00 (quinze mil reais), quantia que está em consonância com a
jurisprudência, e que é suficiente para amenizar os danos sofridos, não
causando o enriquecimento sem causa da apelante.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

TRANSPORTE
COLETIVO - Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide - Inocorrência
Hipótese em que os documentos juntados foram
suficientes
para
viabilizar
o
julgamento

Preliminar
repelida.
RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE COLETIVO Assédio sexual
praticado dentro de vagão da CPTM - Falha na prestação do serviço de
transporte Responsabilidade objetiva da Ré, não elidida por fato de terceiro
Dano moral configurado Fixação do montante indenizatório em R$ 7.000,00
Pretensão à majoração Acolhimento Elevação para R$15.000,00 Juros
moratórios a partir da citação
Responsabilidade contratual - Recursos
parcialmente providos.” (AP 1106244-39.2014.8.26.0100, Relator Des. Mario
de Oliveira, Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
11/07/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos
morais Assédio sexual no metrô Contrato de transporte Sentença de
procedência que fixou indenização em R$ 15.000,00 Inconformismo da ré
que pleiteia a improcedência da demanda e da autora que pede a majoração
da indenização e a modificação do termo a quo dos juros de mora e da
correção monetária Danos morais configurados Condições de transporte
dos passageiros que contribuíram para o dano causado à autora Apesar das
medidas de precaução relatadas pela ré, é sabido que as condições de tráfego
de pessoas, especialmente em horários de pico, merecem maior supervisão da
empresa dedicada ao transporte, cujo dever é o de levar incólume o
passageiro ao seu destino
Responsabilidade objetiva em contrato de
transporte Incidência do artigo 734 do Código Civil e do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor Entendimento que está em conformidade com o
recente posicionamento do STJ, REsp no 1662551/SP, da Relatoria da Ministra
Nancy Andrighi
Sentença mantida
Recursos não providos.” (AP
1133592-61.2016.8.26.0100, Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 19/03/2019).
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença da
lavra do eminente magistrado, Doutor GUSTAVO COUBE DE CARVALHO,
para julgar procedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, a
fim de condenar a transportadora apelada ao ressarcimento dos danos morais
sofridos pela apelante, arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem
atualizados de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal à partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês desde a citação (artigo 405 do CC).
Diante da sucumbência, arcará a apelada com o
pagamento da integralidade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado
da condenação.
A fim de que se possam manejar recursos às Instâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserta no recurso.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37527
Apelação Cível no 1077233-23.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Raquel Nunes de Souza
Apelado: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos Cptm
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. Relator.
Conforme relatório da r. sentença de fls. 211/212, se tem
quanto aos fatos da causa que, “A autora R. N. de S. pede que a ré Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos - CPTM seja condenada ao pagamento de reparação por dano
moral. Alega que em 16/03/2018, por volta das seis e trinta da manhã, quando viajava
entre as estações Primavera e Pinheiros, sofreu assédio de outro passageiro, que
esfregou o órgão genital contra seu corpo. Alega que chamou a atenção de outros
passageiros, que imobilizaram o agressor e acionaram agentes de segurança da
companhia”.
Ainda que por conta dos fatos tenha advindo para a autora
os transtornos e dissabores, com o acréscimo de que bem se sabe do dever de adequação
do transporte urbano seja quanto à qualidade do serviço, conforto e segurança, nos
limites da lide, o fato que é, conquanto a responsabilidade decorrente do transporte do
transportador seja objetiva, dispensando a prova da culpabilidade da sua conduta (art. 14
do CDC e art. 734 do Código Civil), por outro lado, há a necessidade de demonstrar-se
o nexo de causalidade entre a culpa e o dano sofrido pela passageira.
Como se sabe, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (arts. 186 a 188 do Código Civil e
CF/88, art. 5o, incisos V e X), pelo qual se sujeita o causador do prejuízo à reparação,
seja pelo resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível,
mediante indenização, sendo requisitos essenciais da responsabilidade civil, a conduta,
o nexo de causalidade e o dano, além da culpa lato sensu (dispensada no caso da
responsabilidade objetiva), de modo a permitir que surja a obrigação de reparar a que
refere a regra do art. 186 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso significa ser necessária a prova do nexo de
causalidade, vale dizer, do liame entre a conduta e o resultado, até porque mesmo que
possível a responsabilidade sem culpa, isso não significa que possa haver
responsabilidade sem nexo causal, de modo que necessária a determinação daquele a
quem se deve atribuir o resultado danoso, vale dizer, a relação de causalidade, segundo
a teoria adotada pelo regramento civil (art. 403 do Código Civil) ou seja, a teoria do
dano direto, uma vez que não é possível obrigar o devedor a responder por danos
derivados de causas que não guardem relação direta e imediata com sua conduta,
inexistente a figura da responsabilidade ilimitada, isso mesmo que incidente fosse a
teoria da causalidade adequada ou da 'conditio sine qua non', pois que sempre se faz
necessário o liame entre causa e efeito, de modo que o resultado seja consequência
direta do ato/fato.
E nesse sentido, o ato ilícito de assédio praticado por
terceira pessoa rompe o nexo de causalidade, pela sua natureza de fortuito externo, sem
vinculação com o transporte em si, como leciona Sérgio Cavalieri Filho, confira-se:
“quando, no entanto, o ato de terceiro é a causa exclusiva do prejuízo, desaparece a
relação de causalidade entre a ação ou a omissão do agente e o dano. A exclusão da
responsabilidade se dará porque o fato de terceiro se reveste de características, e,
portanto, equiparar-se ao caso fortuito ou à força maior, é que poderá ser excluída a
responsabilidade do causador direto do dano” (Programa de Responsabilidade Civil,
10a Ed., Editora Atlas, 2012, p. 854).
Não se pode pretender conduta impeditiva e preventiva de
ato de terceiro passageiro (ou não), a não ser tomadas de medidas repressivas que levem
a detenção imediata e procurar minimizar o dano praticado, até por não ter a
transportadora nenhuma ingerência sobre conduta individual, de forma a que possa
prevenir o evento, fato que, no caso, implica que tão só o agressor é que deve responder
pelos danos reclamados pela autora, ausente, ademais, indícios de omissão culposa da
ré, tanto assim é que a autora acionou a ré que a partir de atos de agentes de segurança
detiveram e identificaram o agressor, que depois foi conduzido à delegacia de polícia.
Ou seja, o assédio sofrido pela autora não pode ser
considerado fortuito interno, porque além de imprevisível e inevitável, não guarda
qualquer relação com os riscos inerentes ao transporte, sendo o fato praticado por
terceiro estranho à atividade de transporte, equiparável ao caso fortuito, uma vez que
não se pode cogitar de um dever geral de incolumidade de usuário, se exigindo da ré
conduta fática impossível, vale dizer, nível de diligência na prestação do serviço que
impeça toda e qualquer conduta abusiva de pessoa ou pessoas usuárias ou não, de modo
que não aplicável no caso a Súmula 187 do STF e a regra do art. 735 do Código Civil,
pois que inseridas essas regras legais aos riscos próprios do deslocamento, guardando
conexão com o transporte.
Já decidiu o STJ que o fato inteiramente estranho ao
transporte em si, constitui causa excludente da responsabilidade da empresa
transportadora, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE COLETIVO -
ASSALTO - CASO FORTUITO - SÚMULA 83/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
IMPROVIMENTO. I. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que, em caso de
transporte coletivo de passageiros, 'o transportador só responde pelos danos
resultantes de fatos conexos com o serviço que presta' (REsp 468.900/RJ, Rel. Min. ARI
PARGENDLER, DJ 31.3.2003) e que havendo "assalto com arma de fogo no interior do
ônibus, presente o fortuito, os precedentes da Corte afastam a responsabilidade do
transportador" (REsp 286.110/RJ, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
DJ 1.10.2001). Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte. II. O
Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada,
a qual se mantém por seus próprios fundamentos. III. Agravo Regimental improvido”.
(AgRg no Ag 1348966/RJ, 3a Turma, Rel. o Min. SIDNEI BENETI , DJe de 3/2/2011).
E no mesmo sentido julgados deste Tribunal de Justiça,
veja-se:
“Indenização por danos morais - Transporte de
passageiros - Assédio sexual praticado dentro do vagão do metrô - Improcedência -
Fato, em princípio, estranho à atividade de transporte - Caso fortuito que afasta a
responsabilidade do transportador - Sentença que merece ser mantida Recurso
improvido”. (Apel.1130019-83.2014.8.26.0100, Des. Thiago de Siqueira, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 4/5/2016).
“TRANSPORTE
URBANO
METROVIÁRIO.
Assédio
sexual dentro da composição. Dano moral. Companhia do metropolitano assim que
acionada imediatemente prestou assistência à apelante tomando as providências
cabíveis. Quebra do nexo causal reconhecida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (Apel.
1011567-80.2015.8.26.0100,
Rel.
Des.
SILVIA
Maria
Facchina
ESPÓSITO
MARTINEZ, 24a Câmara de Direito Privado, j. 15/12/2016).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
Ação
indenizatória
Transporte ferroviário de passageiros Assédio sofrido pela Autora, passageira que se
encontrava no interior do trem de propriedade da transportadora-Ré Ato praticado por
terceiro, outro passageiro Caso fortuito Ocorrência Fato estranho ao contrato de
transporte afasta a responsabilidade objetiva da transportadora-Ré Precedentes deste
E. Tribunal Indenização afastada Ação improcedente ônus da sucumbência atribuído à
Autora, dispensada do pagamento por ser beneficiária da gratuidade processual
Sentença reformada Recurso da transportadora-Ré provido e recurso da Autora
desprovido”. (Apel. 1090385-80.2014.8.26.0100, Rel. ÀLVARO TORRES JÚNIOR, j.
1/8/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO INDENIZATÓRIA - Transporte de pessoas -
Falha na prestação de serviços - Suposto abuso sexual praticado em vagão de trem de
propriedade do Metrô - Hipótese em que o conjunto probatório não demonstra a
ocorrência dos requisitos da responsabilidade civil - Culpa de terceiro - Excludente de
responsabilidade - Responsabilidade civil não caracterizada - Dano moral não
configurado RECURSO NÃO PROVIDO”. (Apel. 1047186-08.2014.8.26.0100, Des.
Renato Rangelo Desinano, 11a Câmara de Direito Privado, j. 4/3/2016).
“Apelação Cível. Ação indenizatória. Transporte de
pessoas. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa não
verificado. Passageira que alega ter sofrido assédio sexual por terceiro no interior da
composição do metrô. Fato alheio às obrigações da transportadora, equiparado ao
caso fortuito. Ato exclusivo de terceiro. Responsabilidade da transportadora afastada,
tendo em vista o rompimento do nexo de causalidade. Dano moral não configurado.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido”.
(Apel.
1015741-35.2015.8.26.0100, Des. Hélio Nogueira, 22a Câmara de Direito Privado, j.
5/5/2016).
“Ação de indenização por dano moral e material Assédio
sexual ocorrido dentro de vagão de trem Ato praticado por terceiro Fato estranho ao
transporte que afasta a responsabilidade civil objetiva da ré Contrato de transporte
cumprido Dano material não verificado - Recurso desprovido”. (Apel. no
1092241-79.2014.8.26.0100, 14a Câmara Direito Privado, Des. Maurício Pessoa, j.
20/01/2016).
“APELAÇÃO Indenização por danos morais - Transporte
coletivo - Assédio sexual ocorrido dentro do vagão da CPTM - Cerceamento de defesa
não caracterizado - Ato praticado por terceiro - Fato fortuito que afasta a
responsabilidade objetiva da ré - Inexistência de nexo causal Precedentes. Sentença
mantida - Recurso desprovido”. (Apel. 1061175-81.2015.8.26.0100, Des. Irineu Fava,
17a Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2015).
Por conta disso, se entende deva ser negado provimento ao
apelo da autora.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
8960678
10
11
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1032B74E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1077233-23.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.